Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em que alega haver omissões no acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso.
4. O objeto do processo não envolve a implementação de reajuste salarial previsto na Lei no. 5.249/2013, razão por que se afasta a tese de não pagamento por ausência de prévia dotação orçamentária. A matéria em discussão é distinta daquela tratada no RE 905.357.
5. No tocante ao prequestionamento, mesmo para essa finalidade, mostra-se necessária a configuração de alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios, o que não ocorreu no caso em tela.
6. Nos termos do Enunciado 125 – FONAJE, “não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário”.
7. A matéria discutida nos autos restou devidamente analisada e julgada, conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis.
8. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.